Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DE PROFERIR A DECISÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Os embargos de declaração não são adequados para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante.
3. No caso concreto, é inadmissível a inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos sobre a matéria decidida, sobretudo em se tratando de aclaratórios opostos após julgado o mérito da ação, quando preclusa a oportunidade de instruir o feito e de deduzir os argumentos de defesa a serem submetidos à jurisdição pelas partes.
4. Sobrevindo circunstâncias fáticas e jurídicas que intervenham diretamente no desfecho da causa, deve o julgador levá-las em consideração no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.